Tribunal: TJDFT
Processo: 0700519-12.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REJEIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO NÃO TERMINATIVA – RECURSO INOMINADO – NÃO CABIMENTO – ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A Súmula no 07 da Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais do Distrito Federal e Territórios dispõe que “cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação”.
2. Ademais, o art. 11 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal preconiza que caberá a Turma Recursal julgar recurso inominado contra decisões definitivas ou terminativas proferidas nos Juizados Especiais Cíveis e da Fazenda Pública.
3. No caso dos autos, o réu manejou recurso inominado para veicular seu inconformismo contra o ato judicial de ID Num. 25383555, exarado em fase de cumprimento de sentença e pelo qual a MM. Juíza de origem, ao tempo em que rejeitou os embargos à execução, intimou o credor para que indicasse bens do devedor passíveis de penhora, uma vez que o valor anteriormente penhorado era insuficiente para a quitação do débito.
4. Sobressai, portanto, o caráter não terminativo da decisão atacada, posto que não pôs fim ao cumprimento de sentença, que prosseguiu para a tentativa da completa satisfação da dívida.
5. Restou evidente, portanto, a inadequação da via eleita para a finalidade do ato do recorrente, na medida em que o recurso cabível não seria o recurso inominado, mas sim, agravo de instrumento.
6. Nesse cenário, o não conhecimento do recurso é a medida de justiça, dado o erro grosseiro configurado.
7. RECURSO NÃO CONHECIDO.
8. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.000,00, porque, se fixado em percentual do valor da causa resultaria em valor excessivo.